Tribunal: TJMT
Processo: 0016956-44.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELANTE(S):

SALETE MARIA MASCHKE

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Salete Maria Maschke
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos à Execução no 16956-44.2015.8.11.0015 – código 247727, ajuizados pelo
Município de Sinop
em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 269, I, do CPC, reconhecendo o excesso de execução apenas com relação à base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento. Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 20 do CPC.
Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a ação de cobrança no 1086-27.2013.8.1.0015 em face do Município de Sinop, objetivando o recebimento do adicional de antiguidade e merecimento calculado sobre o salário-base.
A ação foi julgada procedente e ao requerer o cumprimento de sentença, o Município interpôs embargos à execução, sustentando a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que o valor deve ser fixado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.
Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, para reconhecer o excesso de execução apenas em relação à base de cálculo do adicional.
Irresignada, insurge-se a Apelante, alegando que a sentença deve ser reformada, uma vez que, de acordo com o artigo 17, § 6o, I, da Lei no 568/99, com alteração pela Lei no 663/2001, o adicional de antiguidade e merecimento é calculado sobre o seu salário base e não sobre o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do município.
Ocorre que, a oposição de embargos à execução quando, na verdade, caberia o manejo de impugnação à fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Tratando-se de cumprimento de sentença, o meio de defesa a ser utilizado pelo devedor é a impugnação à fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 475-I e segs. do CPC/73.
Já os embargos à execução são cabíveis quando estamos diante de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 736 e seguintes do CPC.
A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - IMPUGNAÇÃO - OPOSIÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO IMPROVIDO.
Diante da expressa previsão legal, no sentido de que o procedimento próprio para questionar o cumprimento de sentença é a impugnação (art. 475-J do CPC), a interposição de embargos à execução traduz erro grosseiro, devendo o incidente ser rejeitado liminarmente, pois inaplicável o princípio da fungibilidade.
(TJ-MG - AC: 10205080073500001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 02/04/2013, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2013). [Destaquei]

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
Sabidamente, em se tratando de execução de título judicial, a defesa adequada a ser manejada pelo executado é a impugnação ao cumprimento de sentença e não os embargos à execução. Levando em conta que referidos incidentes exigem requisitos diversos e possuem procedimentos diferentes, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade, de sorte que descabe a apreciação de suas alegações deduzidas por meio de embargos à execução, mostrando-se correta a sentença que rejeitou liminarmente os presentes embargos na forma do disposto no art. 918, II, do CPC
. (...).(Apelação Cível, No 70079742219, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-03-2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO.
Em se tratando de cumprimento de sentença o meio de defesa a ser utilizado pelo devedor é a impugnação à fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 513 e seguintes do CPC. A oposição de embargos à execução configura erro grosseiro não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70080252158, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 18-04-2019). [Destaquei]

Desse modo, considerando que a questão relativa a admissibilidade da ação é matéria de ordem pública, bem como diante da possibilidade de cassação da sentença nos termos da fundamentação retro mencionada, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o artigo 10 do CPC.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá (MT), 15 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora